Tribunal: TJPA
Processo: 0800744-52.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800744-52.2021.8.14.0036

APELANTE: ANDRIELE MACIEL DO VALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800744-52.2021.8.14.0036

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE OEIRAS
/PA

APELANTE:
ANDRIELE MACIEL DO VALES

ADVOGADOS PARTICULARES: MARCO ANTONIO PINA DE ARAÚJO, OAB/PA 10.781 E GUSTAVO ARACATY LOBATO, OAB/PA 26.536

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL (ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I C/C 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

PRELIMINARES

1.
DA NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DO RÉU RODRIGO SOUZA DA SILVA.
NÃO ACOLHIMENTO.
MUITO EMBORA, DE FATO, HAJA NOS AUTOS

PETIÇÃO DE RENÚNCIA DOS PODERES APRESENTADA PELA ADVOGADA CONSTITUÍDA, O QUE PODEMOS PERCEBER É QUE

A MESMA SE DEU EXCLUSIVAMENTE DEVIDO A FUGA DO ACUSADO, O QUAL ESTAVA INCOMUNICÁVEL. AINDA ASSIM, EM

QUALQUER MOMENTO DO PROCESSO O ACUSADO SE VIU DESPROVIDO DE DEFESA TÉCNICA, TENDO A CAUSÍDICA

APRESENTADO TODAS AS DEVIDAS PETIÇÕES EM SEUS MOMENTOS OPORTUNOS, COMPARECIDO EM AUDIÊNCIAS COMO

ADVOGADA DE DEFESA, BEM COMO SUSTENTADO SEUS MEMORIAIS FINAIS, RAZÕES PELA QUAL NÃO ASSISTE MOTIVO

PARA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM BASE EM AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, VISTO QUE A ADVOGADA DO RÉU

ESTEVE PRESENTE EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS.

2. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP).
DESPROVIMENTO.
AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA.
EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO R
ECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA
CONFIRMADO
EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA
CORROBORADO
COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE AS VÍTIMAS SÃO CATEGÓRICAS EM RECONHECER A ACUSADA, SOBRETUDO PELA TATUAGEM NO PESCOÇO.

3. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E CONSEQUENTEMENTE DOS ATOS SUBSEQUENTES E DE PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO, POSTO QUE A INVASÃO DE DOMICÍLIO NO CASO DE FLAGRANTE É RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NOS TERMOS DO ARTIGO 5º INCISO XI. CONFORME SE VERIFICA DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO NÃO HÁ CONTROVÉRSIA QUANTO AO FATO DE QUE A GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR NÃO FORÇOU SUA ENTRADA NA CASA DE MARILENE, TENDO SIDO AUTORIZADO PELA MESMA, RESTANDO CONFIGURADO O ESTADO DE FLAGRÂNCIA.

4. DA PRELIMINAR DE

NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO APARELHO CELULAR DE RODRIGO SOUZA DA SILVA, SUPOSTAMENTE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL.
TESE REJEITADA.
NÃO HÁ MOTIVOS PARA QUE SE APONTEM POSSÍVEIS DILIGÊNCIAS NÃO REALIZADAS NOS AUTOS COMO CERCEAMENTO DE DEFESA OU QUEBRA DA BUSCA PELA VERDADE REAL, QUANDO A DEFESA TEVE TODAS AS OPORTUNIDADES DE PROVOCAR O JUÍZO E SOLICITAR AS PROVAS QUE AGORA JULGA CAPAZ DE CAUSAREM A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. A VERDADE REAL E O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO CAMINHAM JUNTOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO, O QUE PERMITE AO MAGISTRADO A TOMADA DE DECISÕES COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES, MORMENTE PELO FATO DE QUE NÃO EXISTE PROVA SUPERIOR A OUTRA.

M É R I T O

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
A PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO, NÃO DEIXA DÚVIDA A RESPEITO DA PRESENÇA DAS ELEMENTARES DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, ATRAINDO A CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIOS IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2. DA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE, DOSANDO-A NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO A RÉ POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 03 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, TORNANDO-A EM 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, POR VERIFICAR A PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS A ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE, TORNANDO-A EM
06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/6 A PENA, TORNANDO-A EM 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO), MOTIVO PELO QUAL MAJORO A PENA EM 2/3, PASSANDO A DOSÁ-LA EM 12 (DOZE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA. PRESENÇA AINDA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL), ASSIM, AUMENTO A PENA NA FRAÇÃO DE 1/5, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
14 (QUATORZE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 31 (TRINTA E UM) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
alterando de ofício o percentual (1/6) de majoração da pena-base, modificando a pena definitiva da apelante para
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime Fechado, além de 31 (trinta e um) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15
ª Sessão Ordinária Presencial a realizar-se no dia
04
de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 04 de
junho
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANDRIELE MACIEL DO VALES
por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Oeiras/PA
(ID nº 11218841) que condenou o ora apelante à pena
17
(dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) dias-multa, no regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 226/231, ID nº 11218680), que no dia 05/12/2021, por volta das 19:40 horas, a vítima
JUCIMARA OLIVEIRA NAHUM,
na companhia da nacional
RAMILLY TRINDADE GONÇALVES,
deixou a residência localizada na Rua Milhomem Tavares, s/n, com a intenção de comprar comida. Neste exato momento foram abordadas por um meliante armado, que as rendeu. Logo outro apareceu e ambos adentraram a casa com as vítimas rendidas.

Dentro da residência estavam as vítimas
JOCIVAL PINHEIRO NAHUM e SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA
além do nacional
PATRÍCIO FREIRE TORRES
e seu filho menor. Logo que entraram na casa, os quatro meliantes renderam todos ali e passaram a subtrair os objetos de valor da residência e dos corpos das vítimas.

Os presentes notaram que os bandidos se tratavam de uma mulher e três homens, todos vestidos com roupas pretas e com capuz, mas sem mascaras, que a mulher estava muito agressiva em especial com a vítima
JUCIMARA OLIVEIRA NAHUM
, aplicando chutes, socos e aos gritos dizendo “não é tu que é a brabona?!”, e um dos homens agredia a vítima
JOCIVAL PINHEIRO NAHUM
, com coronhadas e inclusive aplicando um golpe na cabeça com um cofre de metal. Tais lesões estão descritas nos exames de corpo de delito anexados ao inquérito policial.

Tão logo subtraíram
uma caixa de som JBL, um notebook Dell, uma motosserra, uma furadeira, três mochilas, três celulares, joias de ouro que estavam no corpo das vítimas e a importância de R$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais),
os meliantes deixaram a residência empreendendo fuga. As vítimas, por sua vez comunicaram o fato à Polícia, que passou a empreender diligências para encontrar os autores do crime.

Por volta das 13:00h do dia seguinte ao crime, 06/12/2021, a guarnição da PM recebeu informações de onde estaria um casal com características semelhantes a apontadas pelas vítimas sobre os suspeitos e efetuou diligência até o local, onde foi recebido pela nacional MARILENE DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA, que permitiu a entrada da guarnição no imóvel.

Lá os policiais encontraram escondida a nacional
ANDRIELE MARCIEL DO VALE
, além de
três mochilas, uma carteira (ainda com os documentos pessoais da vítima JOCIVAL PINHEIRO NAHUM), uma bolsa pequena (ainda com os objetos pessoais da vítima JUCIMARA OLIVEIRA NAHUM), um objeto de decoração, uma furadeira, uma chapinha, um modelador de cabelos, uma paleta de sombra, um cabo carregador e duas nécessaires.

Ademais, a guarnição policial encontrou um conjunto completo de roupa (calça, camisa, boné e mochila preta), o qual foi fotografado e juntado aos autos. Recolhidas à DEPOL, as vítimas reconheceram
ANDRIELE MARCIEL DO VALE
como sendo uma das autoras do assalto. Após, foram apresentados a imagens de
MIZAIAS OLIVEIRA BARROSO, vulgo “FOCA”
(namorado de ANDRIELE) e
RODRIGO SOUZA DA SILVA
(amigo de FOCA), os quais também foram reconhecidos pela vítima como autores do roubo. Desta forma incidiu a acusada à pena do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 478/491, ID nº 11218841), o magistrado entendeu pela condenação dos acusados ANDRIELE MACIEL DO VALES e RODRIGO SOUZA DA SILVA nas sanções do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (crime de roubo majorado), contra três vítimas, caracterizando o concurso formal de crimes
.

Em razões recursais
(fls. 555/574, ID nº 11218855), a Defesa preliminarmente alega a
nulidade em razão da ausência de Defesa Técnica do réu Rodrigo Souza da Silva
, quanto à ré Adriele Maciel dos Vales, requereu preliminarmente a
nulidade do reconhecimento da acusada feito em sede policial
, descumprindo as normas do artigo 226 do CPP; a
nulidade ante a ausência de mandado de busca e apreensão na residência do acusado (invasão de domicílio); da nulidade por violação ao princípio da verdade real; da nulidade pela ausência de perícia no aparelho celular.
No mérito, requereu a
absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 581/587, ID nº 11218862), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Às fls. 597/598, ID nº 11436440, a Defesa informou que a acusada
atualmente cumpre pena no regime Semiaberto, no processo de execução DEFINITIVA de nº 2002306-33.2022.8.14.0401, em trâmite na Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, assim, para que a mesma não seja prejudicada injustamente no cumprimento da citada reprimenda, é vital a concessão, de forma expressa, da suspensão da execução provisória da pena. Isso porque, a
Diretora do CRF, moveu a Recorrente do semiaberto para o fechado, mesmo sem decisão judicial de regressão ou unificação de penas
. Dessa forma, requereu nos termos do art. 597 do Código Penal,
a concessão de efeito suspensivo à Apelação Criminal, para que suspenda os efeitos da injusta condenação, até que seja definitivamente julgado o presente recurso.

Nesta instância superior
(fls. 608/617, ID nº 11848524), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
imp
rovimento
, mantendo a sentença em todos seus termos.

No dia 23/09/2022, o processo foi desmembrado em nome de RODRIGO SOUZA DA SILVA, ganhando o número de 0800441-04.2022.814.0036.

A Procuradoria de Justiça às fls. 622/623, ID nº 12749888, se manifestou favorável em relação a aplicação do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

À fl. 624, ID nº 13968344, acolhi o pedido da Defesa no sentido de deferir o efeito suspensivo à Apelação Criminal, suspendendo-a até o julgamento do ora Recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Inicialmente,
preliminarmente
, requereu a Defesa a reforma da sentença condenatória, para que seja declarada a
nulidade ante a ausência de defesa técnica do réu RODRIGO SOUZA DA SILVA,
uma vez que sua defesa técnica apresentou petição de renúncia, com isso a audiência do dia 07/04/2022 deveria ter sido adiada, até que fosse regularizada a representação processual do polo passivo.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, explico.

Acontece que, compulsando os autos, percebe-se que, muito embora, de fato, haja nos autos petição de renúncia dos poderes apresentada pela advogada constituída, o que podemos perceber é que a mesma se deu exclusivamente devido a fuga do acusado, o qual estava incomunicável. Ainda assim, em qualquer momento do processo o acusado se viu desprovido de defesa técnica, tendo a causídica apresentado todas as devidas petições em seus momentos oportunos, comparecido em audiências como advogada de defesa, bem como sustentado seus memoriais finais, razões pela qual não assiste motivo para a anulação da sentença com base em ausência de defesa técnica, visto que a advogada do réu esteve presente em todos os atos processuais.

No mais o apelante não fora ouvido em juízo, pois encontrava-se foragido, conforme comunicação de fuga do apelante, ocasião em que fora declarado revel.

A Defesa alega ainda a
nulidade pela ilegalidade do reconhecimento pessoal da acusada feito na delegacia, pois o mesmo teria ocorrido por fotografia, o que violaria a regra do artigo 226 do CPP.

A tese da nulidade do reconhecimento pessoal do paciente pela inobservância estrita do artigo 226 do CPP não é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, havendo divergência acerca do tema.

Uma corrente entende que a inobservância estrita do art. 226 do CPP é causa de nulidade absoluta. A outra corrente vai no sentido de que o referido artigo é uma recomendação legal, devendo ser observado todo contexto fático-probatório que envolve o caso concreto, sendo sua inobservância causa de irregularidade.

Entendo que
apesar da divergência, não se trata de causa de nulidade absoluta, mas de irregularidade.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

Extrai-se da prova oral, que a ré na companhia de mais três acusados invadiu a residência das vítimas, sendo muito agressiva e praticando constantes agressões físicas, bem como ameaças de morte, roubando diversos pertences e um montante em dinheiro. Portanto, resta inexistente dúvidas a respeito da materialidade do crime e da pessoa da acusada como uma das autoras do roubo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

Assim, sabe-se que
os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, as testemunhas, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades.

Quanto à preliminar de
nulidade por violação de domicílio
, da mesma forma também não vislumbro cabimento, vez que não há controvérsia quanto ao fato de que a guarnição da polícia militar não forçou sua entrada na casa de Marilene, tendo sido autorizado pela mesma.

Com base nas provas testemunhais, observo que a realização da busca domiciliar pelos Policiais Militares não fora pautada em meros subjetivismos por parte dos agentes de segurança pública, mas sim em condições concretas, que a justificaram de maneira devida.

A propósito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário1, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada na causa, e, por maioria de votos, firmou entendimento no sentido de que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.”

Na espécie, consoante entendimento firmado pelo Pretório Excelso evidencia-se a licitude da prova obtida em decorrência da busca e apreensão domiciliar, não prosperando a alegação de violação ao inciso XI do artigo 5º, da Constituição Federal.

Assim, não há que se falar em invasão de domicílio sem ordem judicial, pois restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa), que permitiu que os policiais ingressassem no domicílio sem autorização dos moradores.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE
. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial, como ocorre na espécie. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. (...)
(STJ – AgRg no RHC: 125789 MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Julgado em 26/05/2020, Quinta Turma, Publicado em 03/06/2020).

Por fim, preliminarmente, a Defesa sustenta a
nulidade pela ausência de perícia no aparelho celular de RODRIGO SOUZA DA SILVA, supostamente por violação do princípio da verdade real,
da mesma forma também não acolho a preliminar da Defesa.

De fato, não houve a perícia no aparelho celular de Rodrigo, todavia, não merece guarida a alegação de que a não realização de perícia é uma violação do princípio da verdade real, considerando que este elemento de prova seria subsidiário, tendo em vista o extenso lastro probatório presente contra os réus, como objetos utilizados durante o roubo, depoimentos concisos das vítimas e da guarnição policial que atendeu ao chamado. Assim, restou secundária a realização de perícia em dito aparelho celular.

De toda forma, a defesa parece esquecer-se que também faz parte do processo, e que houve diversos momentos oportunos para requisitar a perícia que, agora, se faz tão vital. Por mais que a apelante aponte possível ausência de defesa técnica para o réu RODRIGO (hipótese já afastada), esta apelante teve defensor próprio constituído durante toda a duração do processo, e apenas neste momento levanta supostas nulidades por não realização de diligências ou não arrolamento de testemunhas que a defesa poderia ter suscitado nos momentos oportunos do processo – OU ATÉ NOS INOPORTUNOS, que fossem, porém silenciou sobre tais fatos até o momento da apelação, suscitando nulidades como se não pudesse ter solicitado as diligências que apenas agora julga importantes.

Houve paridade de armas durante toda ação penal em tela, não havendo motivos para que se apontem possíveis diligências não realizadas nos autos como cerceamento de defesa ou quebra da busca pela verdade real, quando a defesa teve todas as oportunidades de provocar o juízo e solicitar as provas que agora julga capaz de causarem a anulação do julgamento.

Assim, sendo mera tentativa de minar o processo, visto que teve as oportunidades para requerer as perícias nos autos, este pedido deve ser afastado. A verdade real e o livre convencimento motivado caminham juntos no ordenamento jurídico brasileiro, o que permite ao magistrado a tomada de decisões com base em outros elementos probantes, mormente pelo fato de que não existe prova superior a outra.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ERRO DE TIPO.

Inicialmente, no mérito, a Defesa
aponta que teria provas de que terceiro teria cometido o crime, e não ela, havendo “
erro sobre a pessoa
”, por parte da acusação. Juntou fotos da nacional conhecida como “GABRYELA GR”, em que ela supostamente estaria utilizando a peruca encontrada pela polícia juntamente com outros objetos utilizados no roubo.

Adianto que
não
acolho a sustentação da Defesa.

Por que a defesa não arrolou “GABRYELA GR” para prestar depoimento nos presentes autos? As fotos utilizadas pela defesa no recurso já haviam sido juntadas aos autos anteriormente a realização da audiência de instrução. Novamente a defesa tenta utilizar-se de uma narrativa em que se desobriga de criar as provas dentro do processo. Outrossim, os autos demonstram com clareza a existência concomitante de indícios de autoria e materialidade do crime, sendo a ré claramente autora dos fatos que ensejaram a ação penal.

A
materialidade
está consubstanciada pelos
Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Auto de Entrega, fotografias dos réus e exames de corpos de delito realizados nas vítimas.

A
autoria
, de igual modo, é inconteste, plenamente comprovada
pelos depoimentos testemunhais prestados em Juízo, que se coadunam, perfeitamente, com os depoimentos colhidos por ocasião do Inquérito Policial no sentido de serem Andriele e Rodrigo os autores dos delitos de roubos qualificados pelo concurso de pessoas e emprego de várias armas de fogo.

Em Juízo, a
vítima JUCIMARA OLIVEIRA NAHUM, disse:

Que estava em casa com sua família. Estavam com uns amigos. Ouviram latidos de cachorros. Já era em torno de 19 horas. Seus pais já estavam deitados para dormir. Achou estranho que os cachorros latiam. Iriam sair de carro para comprar mais comida, momento em que os acusados lhe abordaram. Acreditam que os acusados estavam na espreita. Eram 4 pessoas. Eram 3 homens e uma mulher. Eram 5 armas de fogo no total. Um deles estava com duas armas. Entraram na casa. seu pai chegou a brigar com Rodrigo. O segundo algoz deu uma coronhada no seu pai. Lembra que foi vítima de tapas, socos e chutes. Andriele estava de rosto limpo, estava de capuz. Andriele olhava muito para a vítima. Falava muito que a vítima era braba e falava muito. No domingo, pela manhã do roubo, Andriele e o Mizaias foram até a loja, como clientes. Os funcionários da loja comentaram que Andriele já tinha frequentado ali algumas vezes. Roubaram dinheiro da loja.
Da vítima roubaram joias do seu quarto.
O assalto durou em torno de 20 minutos. Eles contabilizavam os minutos. Reviraram a casa. Andriele batia na depoente e falava muito. Ofendia muito a depoente. Ameaçavam que matariam a criança. Bateram muito na depoente e no seu pai. Andriele falava o tempo todo para matar Jocival, seu pai. Andriele chamou Rodrigo de “frouxo”. Tinha um cofre que jogaram na cabeça do seu pai. Mostraram várias fotos na Delegacia e ela identificou Andriele, sem dúvida. Após comparou as imagens das câmeras de segurança da sua loja com Andriele. Não tem dúvidas que foi Andriele, até porque ela estava com os produtos do roubo.
Reconheceu a Andriele em audiência perante o juiz, sem dúvida alguma, sobretudo pela tatuagem no pescoço.
Ficaram trancados na casa. Ficou muito traumatizada. Retornou apenas 3 meses depois para casa, de tão traumatizada que ficou. Prejudicou o seu trabalho como vereadora. Rodrigo lutou com seu pai, deu para ver que era o Rodrigo, pelos olhos, pelo rosto, pela voz. Mizaias foi reconhecido pela estatura, pela fisionomia e porque batia muito no seu pai, pelos olhos. Mizaias aparecia na loja junto com Andriele. A quarta pessoa não foi possível identificar. Ouviu falar que os acusados são parte de facção criminosa, sobretudo o Comando Vermelho, apenas ouviu falar. O Yuri conseguiu fugir na hora da abordagem, e procurou o vizinho, que ligaram para a polícia. Mas a polícia não veio. Poderia ter vindo. Soube que a polícia encontrou algumas coisas do roubo com Andriele. Já ouviu comentários que Rodrigo é primo do esposo da prefeita. Não sabe se a motivação tem algo a ver com o cargo. A depoente é oposição à prefeita. Foi uma violência exacerbada, com tapas e chutes por parte de Andriele.

A vítima JOCIVAL PINHEIRO NAHUM em juízo relatou:

Que estava em casa com sua família e seus amigos. Estava já deitado. Estavam organizando um jantar. Os cachorros latiam muito. Ouviu grito forte. Levantou e viu que sua casa estava sendo invadida. Um dos algozes apontou arma. Depois entraram outros, com armas. Foi rendido. Todos estavam rendidos. Levaram Patrício e a criança para o quarto. Humilharam demais as pessoas. Agrediram o depoente e a vítima Jucimara. A moça que foi presa, Andriele, mandava matar o depoente. Tinha alguém de fora que estava monitorando, que ligava para os algozes. Espancaram o depoente e sua filha. Diziam que sua filha era braba e falava muito. Amarraram todos. Deixaram apenas a criança de 4 anos solta. Deixaram uma faca com a criança para que ela soltasse as cordas depois que eles fossem embora. Foi o pior trauma de sua vida. Andriele mandou matar o depoente. Mizaias engatilhou, e a vítima se jogou no piso, como se tivesse desmaiado. Tinha 4 dentro de casa, e provavelmente um de fora monitorando. Acha que eram 5 ou 6 armas de fogo, fortemente armados. Há uns 10 ou 12 anos atrás Mizaias tentou assaltar a Balsa, mas conseguiram amarrá-lo. Ele foi preso ao chegar no porto em Belém. Por isso já conhecia Mizaias. Atualmente Mizais e Andriele eram namorados. Já conhecia Rodrigo, era morador da cidade.
Durante o assalto, já sabia que era Rodrigo e Mizaias
. Da vítima levaram 4 anéis, uma aliança, cordões, celular, levaram 21 mil reais do estabelecimento, documentos. Está até hoje traumatizado.
Identificou Andriele, sem dúvida, perante o magistrado. Ela estava de peruca, mas ficou no arame farpado. Ela estava com dread no cabelo.
Rodrigo que machucou o depoente. Chamavam o depoente e sua filha de brabos. Mizaias que engatilhou a arma e apontou para o depoente.

A vítima SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA em juízo descreveu:

Que estava em casa e ouviu gritos. Entraram na sua casa. Renderam a Jucimara. Jocival tentou imobilizar um rapaz. Mas veio outro e agrediram Jocival. Entraram 4 pessoas (3 homens e uma mulher) na casa, acredita que tinha mais um do lado de fora, passando informações. Eles tinham armas de fogo. Cada um tinha uma arma, um deles tinha duas armas. Ficaram mais de 20 minutos. Eles monitoravam o tempo.
Pela estatura, pelo cabelo e pelas filmagens, identificou Andriele.
No mesmo dia, ela fez compra no estabelecimento comercial da família de manhã.
Reconheceu Andriele perante o Juiz.
Pela estatura e fotos, identificou Rodrigo e Mizais. Pelas filmagens na loja, identificou Mizais pela estatura. Jocival logo disse que reconheceu Rodrigo e Mizaias. Mizaias e Andriele andavam juntos, acha que eram namorados.
Da vítima roubaram joias, óculos, celular.
Andriele tirou sua aliança. Bateram no Jocival e na Jucimara. Andriele pedia para matar Jocival. Até hoje está traumatizada. Mudou seus hábitos de vida. Orava a Deus no momento. Deixaram uma criança de 4 anos com a faca. Andriele tinha tocos no cabelo.

A vítima RAMILLY TRINDADE GONÇALVES relatou em juízo:

Que quatro pessoas invadiram a casa, todos estavam armados com armas de fogo.
Roubaram da vítima anéis e um cordão.
Era amiga da família. Seu marido e seu filho de 3 anos estavam lá. Confirma que seu filho foi coagido pelos assaltantes para desamarrar as vítimas após o roubo. Acredita que tenha durado 20 minutos. Não conseguiu identificar todos. Ficou de cabeça baixa todo o momento.
Identificou Andriele pela tatuagem e foi possível ver a raiz do cabelo. Reconheceu Andriele na presença do juiz.
Não conseguiu identificar Mizaias e Rodrigo. Mas as demais vítimas identificaram e disseram que foi Rodrigo e Mizaias. Ficou traumatizada e mudou hábitos de vida. Tiveram que reforçar a segurança em casa. Quando alguém chega por trás na rua, a depoente logo se assusta. Não recuperou os bens. Andriele estava batendo nas pessoas. Não pode olhar para Andriele.

A vítima PATRÍCIO FREIRE TORRES em juízo disse:

Que estava na casa. Eram quatro pessoas que invadiram a casa (3 homens e uma mulher). Todos estavam com armas de fogo. Levou um chute de um rapaz e pediram que ficasse quieto com a criança. Pediram para a criança desamarrar as vítimas após o assalto com a faca. Já conhecia na cidade a menina que estava envolvida no roubo. Na hora do roubo não foi possível identificar, mas depois, na Delegacia identificou-a. Deu para ver o rosto na hora do roubo, mas não pode ver a tatuagem.
Perante o juiz e a acusada, disse, em audiência, sem pestanejar, que essa pessoa é a mesma que estava no roubo. Roubaram anel, relógio e dinheiro (R$ 160,00).
Foi possível reconhecer o Rodrigo, mas não conseguiu reconhecer Mizaias. Ficaram em torno de meia hora. No início ficou traumatizado, reforçou as trancas de casa, pois mora próximo.

A testemunha policial militar JAIME SOUZA NUNES em juízo disse:

Que participou da diligência que levou à captura de Andriele e Rodrigo. Informantes apontaram elementos de onde estariam. Rodrigo que trouxe o pessoal de fora, de São Sebastião da Boa Vista. Estavam hospedados por Nanau. Encontraram na casa a Andriele com os bens objetos do roubo. Pela tarde, no dia do roubo, Andriele estava com Mizaias.
As vítimas reconheceram Andriele.
Na casa em que Andriele estava, tinham alguns bens subtraídos no roubo, além das roupas utilizadas no roubo. Ela negava e dizia que não conhecia Foca (Mizaias). Mas no mesmo dia, antes do roubo, ela estava junto com Foca (Mizaias). Conseguiram uma informação sobre Rodrigo, apresentou na Delegacia um celular com conversas que tratavam do roubo. Andriele foi capturada na casa da esposa de Nanau. Os pertences estavam na casa. A casa era de um compartimento. O material estava na casa em que Andriele estava na frente, mas ela correu e se escondeu na casa de Nanau. Mizaias é conhecido por roubos e por pirataria. Rodrigo é conhecido por ser do Comando Vermelho. O pessoal da PM de São Sebastião da Boa Vista relatou que Andriele era envolvida com a criminalidade lá em Boa Vista. Andriele era mulher do Foca.

Por fim, em seu interrogatório, a ré ANDRIELE MACIEL DO VALES

negou os fatos a ela imputados, afirmando:

Que se relacionava com Mizaias. mas já tinham terminado o namoro. Diz que os policiais a agrediram, pediram dinheiro e que está sendo julgada pela sua aparência.

Da análise das provas produzidas em Sede Judicial, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, é possível vislumbrar que estas, em conjunto, demonstram de forma inequívoca a autoria da apelante no delito previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do
Código Penal
.

Nesse contexto, em que pese a apelante negue a autoria do delito de Roubo, diante dos depoimentos colhidos em juízo, restou comprovado
que a ré participou do roubo na residência das vítimas, conforme delineado na exordial acusatória.

Impende assinalar, por oportuno, que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Apelação criminal.
Roubo
.
Falsa identidade
. Conjunto probatório harmônico.
Depoimento dos policiais
. Firme reconhecimento da vítima. Os depoimentos dos policiais têm validade suficiente para fundamentar a sentença condenatória, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos. É inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de
roubo
encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente a firme palavra da vítima e das testemunhas, bem como o reconhecimento por elas realizado na fase extrajudicial e corroborado em juízo. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
(TJ-RO, APL 0001936-28.2020.822.0501, Relator Juiz Jorge Leal – em substituição ao Desembargador Valter de Oliveira – 1ª Câmara Criminal, julgado em 25/03/2021, publicado em 05/04/2021).

Em contrapartida, as versões apresentadas pelas testemunhas policiais militares são coerentes e seguras, pois todos disseram em juízo que as vítimas reconheceram a acusada como uma das que impetrou o roubo na residência das vítimas.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I e II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM FUGA. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. TESE NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima em sede policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
(TJ-PA, Acórdão nº 8977216, Relatora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/04/2022, Publicado em 12/04/2022).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que
todas as provas dos autos apontam a recorrente como uma das autoras do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ROUBO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO
. I. Mantém-se a condenação quando as declarações da vítima firmes da vítima, colhidas na fase extraprocessual, são corroboradas pelo depoimento judicial dos agentes de polícia e pela confissão parcial do réu, tudo a demonstrar a prática dos crimes de roubo e ameaça. II. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

[...]
omissis
. V. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF; APR 00026.10-56.2020.8.07.0005; Ac. 142.4789; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 19/05/2022; Publ. PJe 31/05/2022).

Por fim, quanto a alegação da Defesa de utilização do interrogatório do corréu MIZAIAS no processo nº 0800335-42.2022.814.0036, ao qual retira a acusação do crime em tela quanto a acusada Andrielle, discorro que é possível a
admissão de uma prova emprestada, produzida em outro processo, a qual poderá ser justificada pela necessidade de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional, desde que seja dada ciência da mesma a ambas as partes e que seja garantido o devido processo legal. Logo, na presente fase processual se torna temerária, pois a autoria e materialidade do crime do artigo 157, §2ª, II e art. §2ª-A, I, do CP (por três vezes, em concurso formal), encontram-se comprovadas pelo acervo probatório constante nos autos, em especial prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, não há nos autos provas de que as vítimas ou demais testemunhas quisessem incriminar a acusada, imputando falsamente uma conduta a inocente.

Assim, o pedido de absolvição da apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

DA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE, DOSANDO-A NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

Apesar da Defesa não requerer a revisão na dosimetria da pena da apelante, por ser questão de ordem pública, passo a analisar, alterando de ofício o percentual para valorar a pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.

Assiste razão a Defesa, a fundamentação do juízo se sustenta.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que
é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável
, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1.
Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 03 anos e 06 meses, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento em 1/6 a pena-base para cada circunstância judicial negativada (três), tornando-a em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias atenuantes,
porém presente a agravante da reincidência, razão pela qual aumento em 1/6 a pena, tornando-a em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), motivo pelo qual majoro a pena em 2/3, passando a dosá-la em 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Presença ainda do concurso formal de crimes, uma vez que se trata de três crimes, pois são
três subtrações patrimoniais contra vítimas diferentes
(artigo 70 do Código Penal), assim, aumento a pena na fração de 1/5, tornando a pena concreta e definitiva em
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime fechado, além de 31 (trinta e um) dias-multa,
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a reincidência da ré, assim como a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o início do cumprimento da reprimenda imposta a ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie.

Incabível também a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

alterando de ofício o percentual (1/6) de majoração da pena-base, modificando a pena definitiva da apelante para 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 31 (trinta e um) dias-multa, no Regime Fechado.

É como voto.

Belém, 06/06/2024